Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-10.2017.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-10.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO - CPF: 086.456.801-06 (EMBARGANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

De acordo com o princípio do ‘
tempus regit actum’
, a aposentadoria, submete-se quanto ao estatuto de regência, ao ordenamento jurídico
em vigor na época de sua concessão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Reinaldo Bispo de Araújo
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0000742-10.2017.8.11.0014, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença de improcedência da ação.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o art. 3o da Emenda Constitucional n. 20/98 usado para julgar a ação e o recurso de apelação improcedentes, na verdade resguarda seu direito adquirido.

Argumenta que, malgrado ter aposentado em 2014, quando da edição da EC n. 20/98 constava com os requisitos preenchidos. Ademais, afirma que a referida Emenda Constitucional resguardou seu direito adquirido à incorporação das gratificações.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para reformar o acordão embargado de modo que dê provimento ao recurso de apelação e reforma a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 67997976.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Reinaldo Bispo de Araújo

em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0000742-10.2017.8.11.0014, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença de improcedência da ação.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o art. 3o da Emenda Constitucional n. 20/98 usado para julgar a ação e o recurso de apelação improcedentes, na verdade resguarda seu direito adquirido.

Argumenta que, malgrado ter aposentado em 2014, quando da edição da EC n. 20/98 constava com os requisitos preenchidos. Ademais, afirma que a referida Emenda Constitucional resguardou seu direito adquirido à incorporação das gratificações.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada contradição, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

Como ficou ressaltado no acórdão, de acordo com o princípio do ‘
tempus regit actum’
, a aposentadoria, submete-se quanto ao estatuto de regência, ao ordenamento jurídico
em vigor na época de sua concessão.

In casu
, infere-se do Ato Governamental no 21.953/2014 que
o ora Embargante se aposentou na data de 04 de agosto de 2014
(Id. 3445094, fl.03 e Id. 3445095), quando já vigorava a EC no. 20/98, a qual por seu turno
revogou
o privilégio previsto no art. 220 da Lei Complementar Estadual no. 04/90.

Assim, é indubitável que à época, o Embargante não reunia os requisitos necessários para se aposentar de maneira que não há que falar em incorporação de gratificações, com base em Lei Estadual revogada ou incompatível materialmente com a Constituição Federal.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021